Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MANTIDA FRAÇÃO DE 1/8. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. PATAMAR MÁXIMO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com fixação de regime semiaberto, aplicação de dias-multa e indeferimento do pedido de restituição de veículo apreendido, alegadamente pertencente à mãe do acusado.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da conduta social e reavaliar a fração de 1/8; (ii) aumento da fração de 1/6 para redução de pena pela confissão espontânea; (iii) a aplicação do patamar máximo de redução de pena pelo tráfico privilegiado; e (iv) a possibilidade de restituição do veículo apreendido.
III. Razões de decidir
3.Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas satisfatoriamente comprovadas, não havendo questionamento quanto a esses elementos.
4. Mantida a valoração negativa da conduta social, considerando que o réu praticava tráfico enquanto sujeito a medidas protetivas da Lei Maria da Penha e armazenava drogas em ambiente doméstico compartilhado com seu filho, menor de idade, justificando a aplicação da fração de 1/8.
5. A natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. Redimensionamento da pena-base de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da circunstância do crime prevista no art, 42 da Lei n. 11.343/2006.
6. Reconhecida a confissão espontânea como atenuante, com redução da pena em 1/6, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. Aplicado o patamar máximo de 2/3 de redução de pena pelo tráfico privilegiado, diante da primariedade do réu, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa.
8. Indeferida a restituição do veículo apreendido, utilizado como instrumento do crime, com base nos arts. 63 da Lei n. 11.343/2006, 91, inciso II, do CP e 243, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como no Tema 647 da Repercussão Geral do STF.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para afastar, de ofício, a valoração negativa das circunstâncias do crime e aplicar a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, à razão mínima legal, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos.